Tribunal: TJMT
Processo: 1003544-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003544-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVAN CESAR BASSO HELLMANN - CPF: 045.633.279-05 (ADVOGADO), OLCIR MAGNABOSCO - CPF: 434.227.050-15 (AGRAVANTE), IVANILDE LODEA MAGNABOSCO - CPF: 370.194.650-72 (AGRAVANTE), TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.579.990/0002-45 (AGRAVADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), LEANDRO LODEA - CPF: 016.351.559-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL E DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Olcir Magnabosco e Ivanilde Lodea Magnabosco contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, no bojo de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por TRR Rio Bonito Transportador Revendedor e Retalhista de Petróleo Ltda., indeferiu a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, por não reconhecer a incidência das hipóteses legais de impenhorabilidade previstas no art. 833, incisos IV e X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou correspondem a depósitos em conta poupança, atraindo a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC; (ii) determinar se a sentença proferida nos Embargos de Terceiro, que reconheceu a nulidade do aval prestado, configura fato superveniente apto a ensejar a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de origem alimentar dos valores bloqueados não é suficiente para afastar a penhora, sendo ônus dos agravantes a prova inequívoca da essencialidade das verbas para sua subsistência, o que não restou demonstrado nos autos.

4.

A movimentação bancária significativa apresentada pelo agravante Olcir Magnabosco enfraquece a tese de hipossuficiência econômica e de que os valores seriam indispensáveis à manutenção de sua dignidade e de sua família.

5.

A impenhorabilidade de depósitos inferiores a 40 salários-mínimos somente se aplica quando comprovada a natureza de reserva para o mínimo existencial, independentemente de estarem em conta poupança ou corrente, o que também não foi evidenciado no caso concreto.

6.

A sentença proferida nos Embargos de Terceiro, que reconheceu a nulidade do aval prestado, deve ser analisada pelo Juízo da execução, não sendo possível, neste momento, atribuir-lhe efeito suspensivo automático sobre a constrição, dada a ausência de manifestação específica do juízo de origem sobre sua repercussão na execução em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A mera alegação de que os valores penhorados possuem natureza alimentar ou se encontram em conta poupança não afasta a penhora sem prova inequívoca de sua essencialidade para a subsistência do devedor.

2.

A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC alcança valores em conta-corrente ou aplicações apenas quando demonstrado que constituem reserva para assegurar o mínimo existencial.

3.

Sentença proferida em Embargos de Terceiro que reconhece a nulidade do aval prestado deve ser submetida à análise do juízo da execução, não sendo suficiente, por si só, para suspender a constrição de bens.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, 493 e 833, incisos IV e X; CC, art. 1.647, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.660.671/RS e REsp 1.677.144/RS, Corte Especial, j. 21.02.2024; TJMT, AgInt 1001492-90.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Olcir Magnabosco e Ivanilde
Lodea Magnabosco
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da

4
a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1004234-07.2020.8.11.0040, promovida por TRR Rio Bonito Transportador Revendedor e Retalhista de Petróleo Ltda., indeferiu a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de que não restaram demonstradas as hipóteses legais de impenhorabilidade previstas no artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que o montante constrito, totalizando R$ 29.725,11 (vinte e nove mil setecentos e vinte e cinco reais e onze centavos), é oriundo de verba salarial e de quantias depositadas em conta poupança, ambas protegidas pela norma processual, pois são imprescindíveis para a manutenção de ambos e de seus familiares.

Sustentam que apresentaram holerites, carteira de trabalho e notas fiscais de despesas pessoais, demonstrando que o numerário bloqueado provém do salário do Agravante Olcir Magnabosco e que, mesmo com a comprovação documental, o Juízo de Primeiro Grau desconsiderou a natureza alimentar da quantia constrita.

Afiançam que, além da comprovação da origem salarial dos valores, também demonstraram que os depósitos mantidos em conta poupança não ultrapassam o limite de 40 salários-mínimos, circunstância que atrai a proteção do artigo 833, inciso X, do CPC, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Argumentam que o Juízo de Primeira Instância ignorou esse aspecto essencial, ao não considerar que o próprio STJ tem entendimento pacificado no sentido de que a impenhorabilidade desses valores se estende a qualquer conta onde os recursos estejam alocados, seja conta poupança, corrente ou outra aplicação financeira, desde que comprovada sua natureza de reserva para a manutenção da dignidade do devedor e de sua família.

Aduzem que
a decisão atacada deve ser anulada ou reformada à luz de fato superveniente, qual seja, a prolação de sentença nos Embargos de Terceiro n. 1007761-25.2024.8.11.0040, proposta por Ivanir Lodea Magnabosco, na qual se reconheceu a nulidade do aval prestado por Olcir Magnabosco em favor do título exequendo
.

Defendem que
a sentença proferida nos referidos Embargos reconheceu expressamente a invalidez do aval prestado pelo Agravante Olcir Magnabosco, uma vez que não houve outorga uxória por parte de sua esposa, em clara afronta ao artigo 1.647, inciso III, do Código Civil.

Sustentam que,
ao considerar nula a garantia pessoal prestada, torna-se ilegítima qualquer constrição patrimonial baseada no título exequendo, pois a dívida não poderia alcançar o patrimônio dos Agravantes.

Enfatizam que, nos termos dos artigos 55 e 493 do Código de Processo Civil,
a existência dessa sentença deveria ter sido considerada pelo Juízo da execução, visto que representa fato superveniente apto a modificar os efeitos da constrição impugnada
.

Reforçam que
os processos conexos devem ser julgados de forma conjunta para evitar decisões contraditórias, sendo inadmissível que a execução prossiga ignorando a nulidade da garantia prestada
.

Pontuam que a manutenção da constrição impõe gravame desproporcional e irreversível, pois, caso os valores sejam levantados pelo Agravado, haverá prejuízo de difícil reparação, sobretudo considerando que encontram-se em situação de hipossuficiência econômica.

Diante desse contexto, pleiteiam, por meio deste recurso, a concessão do efeito suspensivo, a fim de obstar qualquer ato constritivo em seu desfavor, notadamente o levantamento dos valores penhorados.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 260812679).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 271221395).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Olcir Magnabosco e Ivanilde Lodea Magnabosco
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da

4
a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1004234-07.2020.8.11.0040, promovida por TRR Rio Bonito Transportador Revendedor e Retalhista de Petróleo Ltda., indeferiu a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de que não restaram demonstradas as hipóteses legais de impenhorabilidade previstas no artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil
. Veja-se
:

“[...] Em relação ao bloqueio, malgrado o esforço argumentativo dos impugnantes, no caso em tela, os frágeis documentos acostadas aos autos pelos devedores não comprovam que os valores bloqueados, ainda que abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos, sejam inequivocamente indispensáveis à sua subsistência e de sua família, na forma do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, ônus de sua incumbência, tratando-se, pois, de fato constitutivo do seu direito, ônus cujo qual não logrou êxito em comprovar, impondo, de rigor, a rejeição da presente impugnação.

A propósito:

AGRAVO – EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE VALOR EM ESPÉCIE ABAIXO DE 40 SALÁRIOS-MINIMOS – INEXISTENCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHAM SIDO PENHORADOS EM CONTA POUPANÇA – EXTENSÃO DA IMPENHORABILIDADE PARA VALORES LOCALIZADOS EM CONTA-CORRENTE OU EM APLICAÇÕES DESDE QUE TENHA SIDO DEMONSTRADO QUE CONSTITUEM RESERVAS DESTINADAS A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL DO EXECUTADO – DEMONSTRAÇÃO QUE NÃO FOI FEITA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Conforme recente pronunciamento, ocorrido em 21.2 passado, da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os REsp 1.660.671 e 1.677.144, ambos do RS, a impenhorabilidade do limite de até 40 salários-mínimos encontrados em conta poupança também estende para valores localizados em conta-corrente e aplicações financeiras, desde que comprovado que constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001492-90.2024.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024).

Logo, não comprovada por parte da impugnante a impenhorabilidade das verbas constritas nos autos, consoante disciplina o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, concluo que de rigor a rejeição da impugnação manejada pela parte executada.

Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora manejada pelos executados e, de consequência, mantenho o bloqueio levado a efeito nos ids. 163567065 e 163599432.

Escoado o prazo recursal, certifique-se.

Após, intime-se a exequente por meio de seu advogado (a) para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos. [...]”.

Denota-se dos autos que, na origem, foi ajuizada execução de título extrajudicial por TRR Rio Bonito Transportador Revendedor e Retalhista de Petróleo Ltda., com o objetivo de cobrar os valores decorrentes do inadimplemento do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida celebrado entre as partes, pelo qual os executados reconheceram o débito anteriormente existente e assumiram obrigação no valor de R$ 434.766,29, posteriormente atualizado para R$ 896.983,49, conforme previsto contratualmente.

Efetivada a constrição de valores nas contas bancárias dos Recorrentes, estes apresentaram defesa incidental à penhora, requerendo o imediato desbloqueio das quantias constritas nos autos, ao argumento de que se tratam de verbas legalmente impenhoráveis.

Voltando os olhos aos autos, tem-se que o presente recurso de agravo de instrumento não merece provimento.

Os Agravantes alegam que os valores bloqueados via SISBAJUD possuem natureza alimentar, pois seriam provenientes de verbas salariais e depósitos em conta poupança, enquadrando-se, portanto, na regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do CPC.

No entanto, a mera alegação da origem salarial dos valores não é suficiente para afastar a penhora, especialmente diante de indícios que demonstram movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

Ademais, os autos revelam que o Agravante possui movimentação bancária significativa, conforme demonstrado pelo extrato bancário de id. 167183255, o que indica disponibilidade financeira além do que é essencial para sua subsistência, bem como recursos suficientes para manter-se sem que a constrição lhe cause prejuízo irreparável.

Destaca-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento de que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando demonstrado que o bloqueio não compromete a dignidade do devedor e de sua família.

No caso concreto, a documentação apresentada não comprova, de plano, que a quantia penhorada compromete a subsistência dos Agravantes, sobretudo considerando a movimentação bancária aferida nos autos.

No que tange à alegação de fato superveniente, qual seja, a sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1007761-25.2024.8.11.0040, que reconheceu a nulidade do aval prestado por Olcir Magnabosco em favor do título exequendo, observa-se que tal questão deve ser arguida e apreciada pelo Juízo de Primeira Instância, responsável pela condução da execução.

Isso porque eventual nulidade da garantia prestada não implica, de imediato, na suspensão da constrição determinada, sendo necessária a análise específica no Juízo da execução sobre os efeitos da referida decisão e sua repercussão na continuidade do cumprimento da obrigação.

Dessa forma, a mera existência da sentença nos Embargos de Terceiro não constitui fundamento suficiente para a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, devendo a matéria ser submetida ao Juízo originário para avaliação quanto ao seu impacto na presente demanda executiva.

Assim, considerando a ausência de prova inequívoca quanto à natureza alimentar dos valores penhorados, a inexistência de comprovação de que se encontravam alocados em conta poupança em montante protegido por lei, bem como a impossibilidade de atribuir à sentença proferida em embargos de terceiro o efeito imediato de desconstituir a constrição sem prévia manifestação do Juízo de origem, mostra-se escorreita a decisão agravada.

Fortes nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025